Tribunal: TJBA
Processo: 8008724-58.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8008724-58.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MARTINHO SALOMAO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. REGULAÇÃO PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR. OMISSÃO ESTATAL. RISCO DE MORTE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária decorrente de sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao ESTADO DA BAHIA a regulação e transferência hospitalar de paciente acometido por úlcera gástrica com hemorragia gastrointestinal, bem como fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e multa cominatória para cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual diante de alegada alta médica e ausência de negativa formal; (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de promover imediatamente a regulação e internação hospitalar em caso de urgência com risco de morte; (iii) determinar a validade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e dos consectários fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a obrigatoriedade da remessa necessária, pois se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável a dispensa prevista no art. 496, §3º, do CPC, conforme Súmula 490 do STJ. 4. Afasta-se a alegação de perda do objeto, pois a alta médica não decorre da cura, mas de ausência de estrutura adequada, subsistindo a necessidade de tratamento e o interesse processual. 5. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a demora e omissão administrativa na regulação equivalem à negativa prática de atendimento. 6. Afirma-se que o direito à saúde é fundamental, de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e integral aos serviços de saúde, especialmente em situações de urgência. 7. Reconhece-se que, diante de risco concreto de morte comprovado por laudos médicos, prevalece o direito à vida sobre alegações de reserva do possível e organização da fila de regulação. 8. Aplica-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF. 9. Mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1002 do STF, que reconhece seu cabimento mesmo contra o ente público ao qual pertence. 10. Considera-se adequada a fixação equitativa dos honorários, bem como a imposição de multa cominatória e a isenção de custas à Fazenda Pública, por estarem em consonância com o CPC e a legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. A omissão ou demora na regulação hospitalar em situação de urgência configura violação ao direito fundamental à saúde, ainda que inexistente negativa formal da Administração. 2. O direito à saúde prevalece sobre limitações administrativas quando comprovado risco de morte, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento imediato. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente público ao qual integra. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 496 e art. 85; Lei nº 8.080/90, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STJ, REsp 1.725.065/MG; STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1002). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, INTEGRAR A SENTENÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR